Tribunal: STF
Processo: Rcl 82335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público - IAMSPE em face de decisão proferida pela 8º Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do processo nº 1078684-20.2024.8.26.0053, por violação ao disposto na Súmula Vinculante 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-4):



    “Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários e recálculo de seus adicionais temporais.



    Aduziu, no que diz respeito ao adicional de insalubridade, que o respectivo benefício deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas.



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”).



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988.



    Ao decidir a questão, todavia, o r. juízo da 8 Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo reconheceu a procedência do pedido inicial sob o argumento de que a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, nos quais a parte reclamante alertou que o art. 8º, da legislação de regência, não teria sido apreciado, embora exclua expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, motivo pelo qual haveria violação, a um só tempo, às Súmulas Vinculantes 37 e nº 4, já que o Poder Judiciário estaria concedendo incremento remuneratório com base em uma equiparação legal inexistente, bem como alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas sem lei específica neste sentido, o juízo sentenciante manteve a procedência da pretensão inicial, sustentando, para tanto, que inexistiriam contradições e omissões a serem suplantadas.



    Frisa-se, inclusive, que fora alertado pela Fazenda Pública que dezenas de casos semelhantes já teriam sido apreciados pela Suprema Corte em sede de reclamação constitucional, inclusive acórdãos semelhantes proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oportunidade na qual teria sido reconhecida a violação ao verbete vinculante invocado.



    Não obstante, os embargos não foram providos.



    É contra estes acórdãos – que violam frontal e nitidamente a Súmula Vinculante 37 – que se maneja a presente Reclamação com vistas à cassação da decisão reclamada."



    Sustenta que “ao determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora em conformidade com a LCE 432/85 e desconsiderar o teor do art. 8º, do respectivo diploma legal, acabaram afastando a aplicabilidade de norma vigente e eficaz e declarando a incompatibilidade da respectiva disposição normativa com o ordenamento constitucional sob o indevido argumento de a legislação de regência não faria distinção de destinatários, de que teria desvinculado a forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores celetistas do salário mínimo e que a aplicabilidade da Lei Complementar 432/85 a todos os servidores não se basearia no regime de contratação, mas sim na natureza da função exercida e nas condições do ambiente de trabalho" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "esta Suprema Corte já se debruçara sobre caso idêntico ao ora debatido, reconhecendo, pois, que a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao solenemente ignorar o comando do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 e determinar, ainda, o recálculo do adicional de insalubridade recebido por servidora celetista da parte reclamante com base em uma suposta isonomia, estaria indo de encontro à Súmula Vinculante nº 37" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1078684-20.2024.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo r juízo da8 Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37" (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF. APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    No caso em exame, verifica-se que a autoridade reclamada condenou a reclamante ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregados públicos celetistas. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 11, p. 129-132):



    “A Lei Complementar nº 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, na redação original do artigo 3º, assim estabelecia:



    (...)



    Posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 1.179/2012, que alterou o referido comando legal, passando o artigo 3º da LCE nº 432/85 a ter a seguinte redação:



    (...)



    O diploma legal não faz distinção do regime jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário está submetido, apenas exigindo a comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo.



    Se a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo, assim não pode excluir os funcionários celetistas do campo de incidência da norma beneficiadora, que devem receber o adicional como qualquer outro servidor.



    A parte autora submetida ao regime da CLT, faz jus ao recálculo do adicional de insalubridade, conforme os critérios previstos na LCE nº 1.179/2012.



    Da leitura dos dispositivos mencionados, verifica-se que o legislador não estabelece distinção entre os regimes jurídicos estatutário e celetista ao dispor sobre o pagamento do adicional de insalubridade a “funcionário ou servidor”. Logo, a Lei Complementar Estadual nº 432/85, que regulamenta a concessão do benefício, aplica-se ao caso em análise, sendo descabida a adoção do salário mínimo como base de cálculo.



    (...)



    Isto posto julgo procedente o pedido para os cálculos do adicional de insalubridade nos termos da LC 1.179/12; com condenação ao pagamento retroativo das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, sobre todas as parcelas recebidas.”



    A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos. 



    Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 



    Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias. 



    Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida. 



    A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.)



    Na mesma linha, destaco decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 73.356, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26.11.2024; e Rcl 73.899, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.11.2024. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1078684-20.2024.8.26.0053, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente